Tribunal: TJMT
Processo: 1015499-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015499-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR NUNES DE MATTOS - CPF: 420.427.201-00 (RECORRENTE), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há omissão, contradição ou vício apontado, o embargo de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Embargada e, por unanimidade, NEGOU-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A Embargante alega que houve contradição e omissão na decisão, pois afirma que não há contrato comprovando qualquer relação com o banco santander que autorize os descontos, pois não há juntada de contrato com o banco santander, alegando que
“essas Faturas de cartão não substituem o “CONTRATO”
, e que as faturas não comprovam a contratação de RMC, de modo que indevida sua cobrança enseja a reparação por danos materiais e morais.

Requer o acolhimento dos presentes Embargos para que sanado os vícios apontados e reformada a sentença para dar procedência aos pedidos da exordial.

Devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de declaração

1015499-21.2023.8.11.0001

Classe CNJ

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(S):

Julio Cezar Nunes de Mattos

Embargado(S):

Banco Santander (Brasil) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação à alegada omissão verifica-se que não há qualquer omissão no julgado, posto que a contratação do empréstimo via cartão de crédito consignado quedou demonstrada.

Em que pese a negativa da contratação, o reclamante não junta provas de que realizou a quitação dos saques consignados, os quais a reclamada comprova a realização de mais de
23 (vinte e três) saques com o cartão
,
lançados nas faturas
as quais não foram quitadas na integralidade sendo debitada a RMC e lançado o valor residual para o mês subsequente, sendo legítimo o desconto no benefício de aposentadoria.

Se tratando de exercício regular do direito a cobrança residual com consectários contratuais, ademais a jurisprudência já é pacífica que havendo adimplemento de faturas ainda que parcial é legítima a contratação.

A alegação de ausência de prova de contrato junto ao santander também não é crível pois cediço que o banco Santander incorporou o Banco Olé, portanto, lhe sucede todos os direitos e obrigações, não prosperando o alegado, e o contrato colacionado nas contrarrazões junto ao banco olé só corrobora com a tese defensiva.

Portanto igualmente não há que se falar em contradição.

Ademais, consta o seguinte no acórdão embargado:

“O Autor, ora Recorrente, sustenta que possui empréstimo consignado ativo junto à instituição financeira Reclamada, que nunca termina, tomando conhecimento de que foi imputado a ele um contrato um cartão de crédito consignado, e, por isso, discorda dos débitos em seu folha de aposentadoria a título de cartão consignado e RMC - Reserva de Margem consignável, assevera que são indevidos pugnando pela devolução na dobra e danos morais ao argumento de que o contrato juntado à defesa é atinente a mero empréstimo. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação do cartão de crédito consignado

juntando histórico de TEDs com contratação de saque mediante cartão de crédito consignado, celebrado em 05/11/2010, sendo realizados mais de 23 (vinte e três) saques com o cartão, lançados nas faturas as quais não foram quitadas na integralidade sendo debitada a RMC e lançado o valor residual para o mês subsequente, sendo legítimo o desconto no benefício de aposentadoria.

Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, o autor não impugnou a conta de recebimento dos referidos TEDs, as faturas, juntadas, bem como demais documentos, sequer juntou extrato de sua conta corrente para demonstrar que não recebeu as citadas importâncias, aliado ao vasto histórico de utilização do cartão de crédito consignado o qual não há demonstrativos de quitação das faturas.

Restando comprovado a contratação de utilização e saque via cartão de crédito consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos em benefício constituem exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.”

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Inclusive posicionamento sedimento pela jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO JUNTADO EM DEFESA. ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois além do contrato, foi juntada a cópia do documento pessoal.

2. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no holerite da autora são devidos, uma vez que houve a contratação de cartão de crédito consignado, conforme a juntada do termo de adesão de empréstimo e cartão de crédito consignado, devidamente assinado e cópia do documento pessoal do Autor, além de informação de saques efetuados, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

3. No tocante a alegação autoral, em sede recursal, de que não detém qualquer vinculo com o Santander, é cediço que o banco Santander incorporou o Banco Olé, portanto, lhe sucede todos os direitos e obrigações, não prosperando o alegado.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela CONDENAÇÃO da parte Reclamante nas penas por litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente a multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95..”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1008088-83.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, mas deixo de acolhê-los
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024